Tribunal: TJSP
Processo: 1052954-39.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Erro na digitação do código de barras para pagamento de boleto. Importância que deixou o patrimônio da autora, mas não chegou ao beneficiário do pagamento. Banco que recebeu a importância paga por meio do boleto com código de barras incorreto, mas não informou o real beneficiário da quantia paga nem comprovou o repasse ao verdadeiro destinatário do pagamento. Presunção de que

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Erro na digitação do código de barras para pagamento de boleto. Importância que deixou o patrimônio da autora, mas não chegou ao beneficiário do pagamento. Banco que recebeu a importância paga por meio do boleto com código de barras incorreto, mas não informou o real beneficiário da quantia paga nem comprovou o repasse ao verdadeiro destinatário do pagamento. Presunção de que houve a retenção indevida por parte do banco. Obrigação de restituir a quantia. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.